Tribunal: TJMT
Processo: 1021176-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021176-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO

GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR MORETO CAVICHIOLI - CPF: 541.339.399-72 (AGRAVANTE), PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL (AGRAVADO), CELIA FIRMINO VITORIANO FARIAS - CPF: 939.888.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), LESLIE AYUMI IKENO - CPF: 039.572.031-12 (ADVOGADO), 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE (SÚMULA, REPETITIVO, IRDR OU IAC) – INOBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO DO ART. 988 DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ Nº 03/2016 – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Reclamação Constitucional destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja competência foi delegada aos Tribunais de Justiça pela Resolução STJ nº 03/2016, exige a demonstração de violação a precedente qualificado (Súmula do STJ, Recurso Especial Repetitivo, IRDR ou IAC).

A mera alegação de divergência com julgados persuasivos (não vinculantes) do STJ não autoriza o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento do instituto e sua utilização como sucedâneo recursal.

Hipótese em que o reclamante se insurge contra decisão que julgou deserto Recurso Inominado, sem apontar violação a tese firmada em precedente obrigatório, o que impõe o indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita (art. 988 do CPC c/c art. 485, I, do CPC).

Agravo interno conhecido e desprovido.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1021176-64.2025.8.11.0000

RECLAMANTE: MOACIR MORETO CAVICHIOLI

RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA: CELIA FIRMINO VITORIANO FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de agravo interno interposto por
MOACIR MORETO CAVICHIOLI
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação Constitucional ajuizada em face de ato da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão monocrática agravada indeferiu a inicial sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. Consignou-se que a Reclamação não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 988 do Código de Processo Civil, uma vez que o reclamante não indicou a violação de precedente qualificado ou vinculante (Súmula Vinculante, IRDR, IAC ou Recurso Especial Repetitivo), limitando-se a alegar contrariedade à jurisprudência persuasiva do Superior Tribunal de Justiça. Pontuou-se, ainda, que a via da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisões das Turmas Recursais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a Reclamação atende aos pressupostos legais, visando garantir a autoridade da jurisprudência consolidada do STJ, conforme Resolução nº 03/2016 daquela Corte.

Argumenta que, embora os precedentes indicados não sejam formalmente vinculantes (repetitivos), tratam-se de entendimentos firmes e uniformes do STJ acerca da aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC (recolhimento em dobro do preparo). Cita julgados da Corte Superior (REsp nº 2124427/ES, AgInt no AREsp nº 2577048/SP, entre outros) para demonstrar a tese de que a deserção não poderia ter sido decretada de plano.

Requer a reforma da decisão para que a Reclamação seja processada e julgada no mérito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Breve resumo do processo originário

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve retrospecto do feito de origem.

O processo principal (nº 1000915-58.2024.8.11.0018) trata de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais movida por Célia Firmino Vitoriano Faria em desfavor do ora agravante, Moacir Moreto Cavichioli, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT.

Após a prolação da sentença, o ora agravante interpôs Recurso Inominado. Todavia, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso proferiu acórdão julgando deserto o recurso, sob o fundamento de que não houve a comprovação do preparo recursal no ato da interposição.

Inconformado com a decretação da deserção sem a oportunidade de recolhimento em dobro, a parte manejou a presente Reclamação Constitucional, alegando que a Turma Recursal violou o entendimento do STJ quanto à aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC.

2. Do não cabimento da reclamação – rol taxativo do art. 988 do CPC

A despeito da argumentação expendida pelo agravante, a Reclamação Constitucional é um instrumento de natureza excepcional, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

No tocante às decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais, a competência dos Tribunais de Justiça para julgar reclamações é regulamentada pela Resolução nº 03/2016 do STJ, que delegou essa atribuição às Cortes Estaduais, mas com limitações precisas. O art. 1º da referida Resolução estabelece que a reclamação é cabível para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do STJ consolidada em: (i) Incidente de Assunção de Competência (IAC); (ii) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR); (iii) Julgamento de Recurso Especial Repetitivo; (iv) Enunciados das Súmulas do STJ.

No caso em apreço, o agravante fundamenta sua pretensão em julgados isolados de Turmas do Superior Tribunal de Justiça (precedentes persuasivos), que versam sobre a interpretação do art. 1.007, §4º, do CPC.
Não houve a indicação de qualquer precedente vinculante ou qualificado
(Súmula, Repetitivo, IAC ou IRDR) que tenha sido violado pela decisão da Turma Recursal.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reclamação não se presta a uniformizar jurisprudência com base em precedentes sem eficácia vinculante, sob pena de transformá-la em um mero sucedâneo recursal (como uma “terceira instância” para causas de Juizados Especiais), o que desvirtuaria a celeridade e simplicidade inerentes ao sistema da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, o agravante tenta fazer uso da Reclamação como se fosse um novo recurso para corrigir suposto
error in judicando
ou
error in procedendo
da Turma Recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A simples irresignação contra o julgado, ou a alegação de que a decisão diverge de outros julgados do STJ (que não possuem caráter vinculante), não autoriza o manejo desta ação constitucional.

O fato de existirem decisões do STJ favoráveis à tese do agravante (possibilidade de recolhimento em dobro) não torna, automaticamente, cabível a reclamação. É imprescindível que a tese desrespeitada tenha sido firmada em sede de julgamento de casos repetitivos ou súmula, garantindo-se assim a observância de precedentes obrigatórios, e não meramente persuasivos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO APRESENTADA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(N.U 1016262-54.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. ART. 988, III, DO CPC.
DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA N. 229 DO STJ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação ajuizada em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob fundamento de utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal, com ausência de cabimento conforme art. 988 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se o acórdão da Turma Recursal contrariou a Súmula 229/STJ, ao reconhecer prescrição ânua de ação securitária, sendo cabível a reclamação constitucional para assegurar a autoridade da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. O entendimento da Turma Recursal não se contrapôs à Súmula 229/STJ, considerando-se que houve ciência inequívoca da negativa de cobertura securitária pela seguradora em 2018, marco inicial do prazo prescricional.

4. A pretensão dos agravantes visa ao reexame de fatos e provas por meio de reclamação, em contrariedade à jurisprudência que veda o uso deste instrumento como sucedâneo recursal (art. 988, CPC e Resolução 03/2016-STJ).

5. A ausência de comprovação pelos agravantes de fato constitutivo de seu direito reforça a improcedência do recurso, além de haver elementos suficientes para sustentar a prescrição reconhecida no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A reclamação constitucional não é cabível como sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas.”

“Reconhecida a ciência inequívoca da negativa securitária, o prazo prescricional anual é válido conforme art. 206, § 1º, inc. II, b, do CC c/c Súmula 229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988 e 373, I; CC, art. 206, § 1º, inc. II, b; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 229/STJ; STJ, AgInt na Rcl 46.430/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 20/08/2024; TJMT, N.U. 1012824-88.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11/12/2023.”
(N.U 1019761-80.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Portanto, correta a decisão agravada ao indeferir a petição inicial, visto que a pretensão do autor não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento previstas na legislação processual e na regulação específica do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026